Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTESTO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE CARTA DE ANUÊNCIA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA (R$ 2.000,00)
1. Conforme entendimento do STJ, tratando-se de protesto legítimo, cabe ao devedor promover o cancelamento do protesto. Nos termos do art. 26 da Lei n.° 9.492/1997, o cancelamento do registro de protesto pode ser solicitado pelo devedor ou qualquer interessado, bastando que apresente no tabelionato o título protestado ou a carta de anuência do credor, a fim de provar que houve a quitação. Cabe ressaltar que não há previsão legal de prazo máximo em que o título pode ser mantido em protesto, independentemente da prescrição da dívida. Diferencia-se dos cadastros de inadimplentes, cujo prazo máximo de manutenção do nome é de cinco anos do vencimento da dívida (Súmula 323 do STJ e REsp 1.630.889-DF). Não há ilegalidade, portanto, no protesto realizado em 2014 de dívida vencida em 2010 e mantido até 2023.
2. Conforme o entendimento do STJ, após pagamento pelo consumidor, a inércia do credor em fornecer a carta de quitação gera a obrigação de indenizar (REsp n. 1.346.428/GO e AgRg no REsp n. 1.289.729/PR). Cabe ao credor fornecer a carta de quitação em tempo hábil para que o devedor proceda ao cancelamento do protesto após o pagamento.
3. O ato ilícito da Ré ocorreu quando a consumidora buscou atendimento da Ré, em 15/03/2023 (Protocolo de Atendimento no 900063538), após o pagamento realizado em 15/02/2023, e essa não forneceu carta de quitação à consumidora para que retirasse o protesto em seu nome, necessitando ingressar com ação para que o protesto fosse retirado apenas em 3/10/2023, cerca de sete meses e meio após o pagamento da dívida. A Ré não comprovou a emissão da carta, pelo que o nome da Autora foi mantido em protesto por sete meses e meio após o pagamento da dívida sem que pudesse proceder ao seu cancelamento. A ausência de fornecimento de carta de quitação, mantendo o nome da Autora em protesto, caracteriza os danos morais pleiteados (Acórdão 1720346).
4. A Autora não comprovou que a inscrição tenha sido incluída em cadastros de inadimplentes, pelo que se trata unicamente de manutenção de protesto pela ausência de fornecimento de carta de quitação por débito legítimo, pelo que a indenização deve ser inferior aos casos de negativação indevida. Considerando o período de sete meses e meio em que o nome da autora foi mantido protestado pela ausência da carta de quitação, a indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para indenizar devidamente a consumidora.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a Ré à indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigida monetariamente desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.